Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704574-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVA CENTRAL COMERCIO DE CARNES LTDA EMBARGADO: SUPERFRIG COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante no ID 30805548. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator